Tribunal: STM
Processo: 7000311-44.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO FALSA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA E DO PERÍODO DO SURSIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA DOLOSA CARACTERIZADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
Sargento do Exército Brasileiro que incorre no delito previsto no art. 312 do CPM ao inserir declaração falsa em documento que apresentou a seu Comandante de Unidade, consistente na comunicação inexistente de furto da própria arma de fogo, juntamente com seu veículo particular, alterando a verdade de fatos juridicamente relevantes, mantendo-se in totum, por isso, a condenação proferida em primeira instância.
Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de não ser possível reduzir a reprimenda penal, a teor do art. 58 do CPM, nem o período do sursis, na forma do art. 606 do CPPM, quando ambos já se encontrarem em seu patamar mínimo.
A alegada insuficiência de provas, pela defesa, enfraquece-se diante do lastro probatório formado nos autos, o qual serviu para fundamentar a condenação do apelante pelo crime de falsidade ideológica.
Da mesma forma, não merece guarida o argumento defensivo, de que a dúvida ao Réu pertence. Nesse contexto, já que restou cabalmente demonstrado que o apelante praticou, dolosamente, o delito previsto no art. 312 do CPM, no instante em que inseriu, de forma consciente, informações falsas de crime no documento que encaminhou ao próprio superior hierárquico da OM em que servia.
Destarte, ainda foi possível apurar que nem a defesa, nem o apelante conseguiram comprovar o que sustentaram. Pelo contrário, verificou-se, nos autos, que a culpa atinente aos fatos nunca era do militar e sim de terceiros.
Por conta disso, observou-se que a defesa apenas tentava desqualificar as provas produzidas no feito, atribuindo a outrem a culpa pelo crime que seu assistido está respondendo; sustentando que ele não praticou o crime; dizendo que o policial civil se equivocou ao lavrar, na Delegacia, o BO de furto; mencionando que o ex-funcionário da oficina armou para o ora apelante; aduzindo que o IPM não foi concluído; ressaltando que o MPM apresentou Denúncia inepta, ocasião em que imputou ao sargento um crime que esse não praticou; reclamando da votação titubiante do Magistrado que Presidiu a Sessão de Julgamento, sem, contudo, lograr êxito em quaisquer de seus argumentos.
Em suma, esta Egrégia Corte Castrense, vide precedentes, tem o posicionamento de que somente vir aos autos para fazer alegações, sem apresentar provas concretas e robustas do que está alegando  a exemplo da vertente quaestio , não é suficiente para alcançar a absolvição.
Autoria e materialidade configuradas. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
27/02/2023, 16:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942505333899&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-44.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: LEANDRO CENTENARO
ADVOGADO: ELDA LINI BARBOSA (OAB RS100866)
ADVOGADO: ANDRE ROBERTO RUVER (OAB RS92684)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA "A
QUO", POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

27/02/2023, 16:40
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942505333899&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
1/33
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000311-44.2021.7.00.0000/RS
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000148-33.2019.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: LEANDRO CENTENARO
ADVOGADO: ELDA LINI BARBOSA (OAB RS100866)
ADVOGADO: ANDRE ROBERTO RUVER (OAB RS92684)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE
DECLARAÇÃO FALSA. CONDENAÇÃO A QUO. RECURSO
DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA E DO
PERÍODO
DO
SURSIS.
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDUTA
DOLOSA
CARACTERIZADA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
Sargento do Exército Brasileiro que incorre no delito previsto no art. 312 do CPM
ao inserir declaração falsa em documento que apresentou a seu Comandante de
Unidade, consistente na comunicação inexistente de furto da própria arma de fogo,
juntamente com seu veículo particular, alterando a verdade de fatos juridicamente
relevantes, mantendo-se in totum, por isso, a condenação proferida em primeira
instância.
Este Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de não ser possível reduzir
a reprimenda penal, a teor do art. 58 do CPM, nem o período do sursis, na forma
do art. 606 do CPPM, quando ambos já se encontrarem em seu patamar mínimo.
A alegada insuficiência de provas, pela defesa, enfraquece-se diante do lastro
probatório formado nos autos, o qual serviu para fundamentar a condenação do
apelante pelo crime de falsidade ideológica.
Da mesma forma, não merece guarida o argumento defensivo, de “que a dúvida ao
Réu pertence”. Nesse contexto, já que restou cabalmente demonstrado que o
apelante praticou, dolosamente, o delito previsto no art. 312 do CPM, no instante
em que inseriu, de forma consciente, informações falsas de crime no documento que
encaminhou ao próprio superior hierárquico da OM em que servia.
Destarte, ainda foi possível apurar que nem a defesa, nem o apelante conseguiram
comprovar o que sustentaram. Pelo contrário, verificou-se, nos autos, que a culpa
atinente aos fatos nunca era do militar e sim de terceiros.
Por conta disso, observou-se que a defesa apenas tentava desqualificar as provas
produzidas no feito, atribuindo a outrem a culpa pelo crime que seu assistido está
respondendo; sustentando que ele não praticou o crime; dizendo que o policial civil
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
2/33
se equivocou ao lavrar, na Delegacia, o BO de furto; mencionando que o ex-
funcionário da oficina armou para o ora apelante; aduzindo que o IPM não foi
concluído; ressaltando que o MPM apresentou Denúncia inepta, ocasião em que
imputou ao sargento um crime que esse não praticou; reclamando da “votação
titubiante do Magistrado que Presidiu a Sessão de Julgamento”, sem, contudo,
lograr êxito em quaisquer de seus argumentos.
Em suma, esta Egrégia Corte Castrense, vide precedentes, tem o posicionamento de
que somente vir aos autos para fazer alegações, sem apresentar provas concretas e
robustas do que está alegando – a exemplo da vertente quaestio –, não é suficiente
para alcançar a absolvição.
Autoria e materialidade configuradas. Apelo desprovido.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter a sentença condenatória "a quo", por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela defesa, em favor do 1º Sgt
LEANDRO CENTENARO, contra a Sentença que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, na forma do art. 312 (falsidade ideológica) do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de recorrer em liberdade e o
regime aberto para cumprimento da pena.
A Exordial Acusatória narra que:
“No dia 17 de maio de 2017, o 1º Sargento do Exército Leandro Centenaro inseriu
declaração falsa em documento particular que apresentou ao Comandante da 8ª
Companhia de Comunicações (Bento Gonçalves/RS), consistente na comunicação
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
3/33
de 'furto' da arma de fogo de seu uso particular (Pistola, marca TAURUS,
CALIBRE 9mm, número de série TBV59833), alterando a verdade sobre fato
juridicamente relevante.
Com efeito, a perda/extravio/furto/roubo de arma de fogo, mesmo não pertencente
ao Exército, mas que seja da responsabilidade de militar, deve ser comunicada à
unidade militar de sua vinculação, com a apresentação de cópia do boletim da
respectiva ocorrência policial, conforme expressamente determina o art. 37 da
Portaria nº 01 do Departamento Logístico do Exército, de 17 de janeiro de 2006
(EVENTO 1, DOCUMENTO 2, fl 08).
Assim, no presente caso o 1º Sargento Centenaro, na data de 17 de maio de 2017,
comunicou ao Comandante da 8ª Companhia de Comunicações que sua arma de
fogo teria sido furtada juntamente com o seu veículo particular (EVENTO 1,
DOCUMENTO 2, fl. 4). Instruiu a comunicação com a cópia da ocorrência policial
(datada de 23 de março de 2016) que havia feito perante a Delegacia da Polícia
Civil de Bento Gonçalves/RS. Na dita ocorrência registrada pelo denunciado,
consta o relato da subtração de seu veículo VW/GOL e dos demais objetos que
estavam no seu interior, dentre os quais a versada arma de fogo de sua propriedade.
Assim consta no mencionado registro de ocorrência policial (EVENTO 1,
DOCUMENTO 2, fl. 05):
‘(...) na data de hoje estacionou o veículo abaixo cadastrado em frente a igreja do
Bairro Maria Goretti, por volta das 15hs e 30min e ao retornar, por volta das 17hs,
o mesmo não estava mais no local. Refere que no interior do veículo estava sua
Arma/Pistola, marca TAURUS, CALIBRE 9mm, número de série TBV59833, um
tablet da marca CCE de 10 polegadas, pasta com documentos pessoais, o CRVL e
CRV do veículo placas EVG 5429. (...).’.
Ocorre que a Polícia Civil de Novo Hamburgo/RS, já no dia 07 de maio de 2016,
localizara o veículo VW/GOL do denunciado no estacionamento do shopping
OUTLET de Novo Hamburgo/RS, na posse do Sr. Marcio Roberto Camillo, que
disse tê-lo adquirido do Sr. Edevaldo Langner, proprietário da revenda de carros
"CONCEITO VEÍCULOS", no dia 02 de março de 2016.
Com isso, a Polícia Civil de Novo Hamburgo/RS à época realizou contato telefônico
com o 1º Sargento Centenaro, que modificou seu relato registrado na ocorrência
policial e então (EVENTO 1, DOCUMENTO 2, fl. 46): "disse que havia feito o
boletim de ocorrência acima citado, pois havia vendido o veículo há mais de um
ano, não havia recebido por ele e tinham sumido com o veículo, então registrou o
boletim de ocorrência".
Diante dessa contradição (inicialmente ocorrência de furto e posteriormente
reconhecimento de venda do veículo), a Polícia Civil de Novo Hamburgo instaurou
o Inquérito Policial nº 735/2016/100921/A, que resultou no indiciamento do ora
denunciado pelo crime de comunicação falsa de crime (EVENTO 1, DOCUMENTO
7, fls. 122/123).
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
4/33
Conforme consta no EVENTO 44, foi realizada transação penal com o ora
denunciado, perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Novo
Hamburgo/RS, referente ao crime comum de comunicação falsa de crime.
Portanto, a declaração de furto do veículo VW/GOL (placas EVG 5429) e da
pistola Taurus 9mm, nos termos em que foi formalmente comunicado ao
Comandante da 8ª Companhia de Comunicações, instruído com cópia da
ocorrência policial nº 3888/2016, não condiz com a realidade dos fatos, eis que o
próprio denunciado admitiu que vendera o referido veículo, que havia sido
adquirido pelo Sr. Marcio Roberto Camillo, no dia 02 de março de 2016. Além
disso nada esclarece sobre o destino de sua pistola.
Assim agindo, o 1º Sargento do Exército Leandro Centenaro dolosamente cometeu
o crime de falsidade ideológica, razão pela qual está incurso nas sanções do art.
312, caput, do CPM.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente
denúncia, instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação
do denunciado para interrogatório, com a notificação das testemunhas para
comparecimento em Juízo e demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o
final do julgamento e condenação.”. (Grifos nossos.)
Constam dos autos os seguintes documentos (evento 1, doc. 2, do
IPM):
- Boletim de Ocorrência 3888/2016, de 23.3.2017, na cidade de
Bento Gonçalves/RS, no qual o Paciente narrou o furto do seu veículo VW/GOL
1.6, de Placa EVG5429, bem como da Pistola da marca Taurus, calibre 9mm;
- Documentos do veículo subtraído;
- Registros criminais relativos ao acusado (eventos 7 e 14, Proc.
Orig.);
- Portaria nº 1-D, do Departamento Logístico do Exército, que regula o
Registro, o Cadastro e o Porte de Arma de Fogo para Militares do Exército;
- Ofício emitido ao DETRAN/CRV solicitando histórico de compra e
venda do automóvel qualificado na Ocorrência Policial n° 3888/2016;
- Boletim de Ocorrência Policial n° 10001/2016, de 5.5.2016 – na
cidade de Novo Hamburgo/RS – no qual consta o 1° Sgt LEANDRO CENTENARO
como acusado por falsa comunicação de crime, referente ao furto do seu veículo e
da sua pistola.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
5/33
- Inquérito Policial 735/2016/100921/A, instaurado pela Polícia Civil
da cidade de Novo Hamburgo-RS, para apurar a prática do delito de Falsa
Comunicação de Crime pelo ora Apelante, que evoluiu para a transação penal e,
por conseguinte, o arquivamento dos autos.
- Portaria de instauração do IPM, pela Unidade Militar do apelante;
- Relatório e Solução do IPM.
O MPM ofereceu a Denúncia em 17/9/2018 (evento 47 do IPM), no
que foi rejeitada pelo Juízo de piso, por entender que esse caso “não se configura
o crime de falsidade ideológica, pela ausência de potencial lesivo”.
Inconformado com a rejeição da Peça Inicial, o Parquet Castrense
interpôs o pertinente Recurso em Sentido Estrito nº 7000877-95.2018.7.00.0000.
Em 24/9/2019, este Tribunal deu provimento ao Recurso do MPM e
determinou que a Denúncia fosse recebida nos autos IPM nº 143-
04.2017.7.03.0103, (evento 90, do IPM), sendo o acusado, logo depois, devidamente
citado (evento 22, Proc. Orig.).
Na condição de testemunha de acusação, prestaram depoimentos:
- o civil MARCIO ROBERTO CAMILLO, ocasião em que declarou
que estava na posse do veículo VW/GOL no momento de sua apreensão pela Polícia
no estacionamento de um shopping localizado na cidade gaúcha de Novo
Hamburgo. Afirmou não saber que o veículo adquirido era produto de furto.
Ressaltou não ter conhecimento de que o acusado tinha feito uma declaração falsa
de furto perante a OM onde servia. Mencionou que só ficou sabendo dos fatos no
dia em que o depoente foi abordado quando saía do shopping. Esclareceu que
negociou o veículo com o Sr. CLÉVER – sócio do Sr. EDVALDO – ambos donos da
loja de carros chamada “Conceito Veículos” (evento 44, do Proc. Orig.);
- o civil EDVALDO LANGER, proprietário da revenda de carros
“Conceito Veículos”, informou que tinha vendido o carro em questão para o Sr.
MARCIO ROBERTO CAMILLO (evento 113).
Por fim, o acusado Sgt LEANDRO foi qualificado e interrogado,
oportunidade em que declarou ter feito uma transação penal por falsa comunicação
de crime na cidade de Novo Hamburgo, embora tenha alegado que não comunicou
falsamente o delito. Disse que, logo após a apreensão do veículo VW Gol no
shopping, foi aberto inquérito contra sua pessoa de forma equivocada. Ao ser
perguntado por que resolveu fazer uso do direito constitucional de ficar calado nas
vezes em que foi chamado para depor na fase administrativa (IPM), respondeu que
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
6/33
assim procedeu porque o Cmte da OM estava o perseguindo à época “e a intenção
dele” era puni-lo. Informou que seu veículo foi furtado e vendido para outrem.
Perguntado por que levou quase 1 ano para comunicar à OM o furto daquele carro e
da pistola que, segundo o réu, estava no interior do mencionado veículo, respondeu
que o plantonista da Delegacia da cidade de Bento Gonçalves lhe informou que o
sistema SIGMA do Exército Brasileiro era interligado ao sistema da Polícia Civil, de
maneira que automaticamente a Força Terrestre iria ficar sabendo do sumiço da
pistola. Salientou que foi punido administrativamente por repreensão, devido a
demora em comunicar o furto de sua arma de fogo. Por fim, sustenta que se
considera inocente e a acusação não tem fundamento.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Órgão Ministerial requisitou
diligências (evento 172) e a defesa nada requereu (evento 170).
Em alegações finais, o MPM ressaltou o seguinte:
“O réu alegou acreditar que foi Xandi (Alexandre Closs) quem furtou seu veículo.
Entretanto, a testemunha, arrolada pela defesa (Jonatan - Evento 160) e ouvida
perante esse Juízo, afirmou que à época em que o veículo gol esteve em sua oficina,
manteve contato telefônico com o acusado obtendo a resposta de que ele estava
ciente de que Xandi levaria o carro da oficina para guardá-lo na garagem de um
parente.
(...) frise-se que o réu, embora tenha alegado inverídico o conteúdo da Ocorrência
Policial nº 10001/2016 - Novo Hamburgo/DPPA, somente não foi denunciado pelo
delito de falsa comunicação de crime (art. 340 do CP) porque realizou transação
penal perante o Juizado Especial Criminal Adjunto à 2ª Vara Criminal da
Comarca de Novo Hamburgo/RS, conforme demonstra a Certidão Judicial
Criminal juntada no Evento 14, 2-CERTANTCRIM. (...).
Ao final, destaca-se que a parcela do conjunto probatório constante da
investigação, (...) foi minuciosamente analisada no bojo do acórdão do Egrégio
Superior Tribunal Militar no Recurso em Sentido Estrito nº 7000877-
95.2018.7.00.0000/BR
(juntado
no
evento
88
do
IPM
nº
0000143-
04.2017.7.03.0103 e que determinou o recebimento da denúncia e a instauração
desta ação penal) (...).
Assim, diante dos elementos colhidos na investigação e ao longo da instrução
processual, não restam dúvidas de que o réu, dolosamente, inseriu declaração
falsa em documento particular que apresentou ao Comandante da 8ª Companhia
de Comunicações, qual seja, "declaração de furto de arma de fogo", instruída,
ainda, com ocorrência policial de conteúdo falso, com o fim de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
Pela ocorrência policial de conteúdo falso, o 1º Sargento CENTENARO foi
indiciado por comunicação falsa de crime pela Polícia Civil, resultando,
posteriormente, na realização de transação penal perante o Juizado Especial
Criminal Adjunto à 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS.”. (Grifo
nosso.)
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
7/33
No mesmo seguimento processual de alegações, a defesa mencionou
que o Sgt LEANDRO não conhecia, nem realizou qualquer negócio com as
testemunhas de acusação trazidas em Juízo, tampouco concorda com a redação posta
na Ocorrência Policial nº 10001/2016 - Novo Hamburgo/DPPA, quando da
localização do seu veículo furtado. Pelo contrário, durante a ligação telefônica que
recebeu, informa que foi o Plantonista da Polícia Civil que as pronunciou em tom de
ameaça.
A defesa salientou ainda que não existem, dentro do feito, as
contradições alegadas contra seu assistido. Disse que eventual confissão
extrajudicial feita por meio de depoimento informal, sem a observância do disposto
no inciso LXIII, do art. 5º, da Constituição Federal, constitui prova obtida por meio
ilícito. Sustentou que a lide do inquérito que investigou a suposta “FALSA
COMUNICAÇÃO DE CRIME" pelo réu não foi resolvida e continua, a seu ver, sem
comprovação. Por fim, requereu a improcedência da Ação Penal Militar e a
consequente absolvição do réu, com fulcro no art. 439 do CPPM.
Constam dos autos também que a defesa impetrou Habeas Corpus para
trancar o IPM que estava em curso, por acreditar que não havia justa causa para
tanto. Na ocasião, teve a liminar concedida, porém, no julgamento de mérito, foi
denegada a ordem, com a cassação da medida in limine (evento 1, doc. 4, fls. 1-18 e
34-46 do IPM).
Em 17/3/2021, o Conselho de Justiça para o Exército resolveu
condenar o Sgt LEANDRO CENTENARO à pena de 1 (um) ano de reclusão,
convertida em prisão, com base no art. 312 do CPM, por ter praticado o crime de
falsidade ideológica, com o direito de apelar em liberdade e o sursis, fixando-se,
ainda, o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena em estabelecimento
civil.
A sentença foi lida e publicada no mesmo dia da Audiência de
Julgamento, sendo determinada a intimação das Partes. Houve o trânsito em julgado
para a acusação em 8/4/2021.
Já a defesa, inconformada com a condenação, Apelou
tempestivamente. Nas razões, pede a absolvição de seu assistido, com fulcro no art.
439, do CPPM. Alternativamente, pugna pela redução da pena imposta, em razão
das qualidades pessoais do acusado, bem como requer, ainda, a diminuição do
período do sursis para o mínimo legal. Para tanto, argumenta, em síntese, o que já
sustentou em sede de Alegações Finais, ou seja, que não há provas suficientes para
condená-lo. Informa igualmente que o MPM tenta “desabonar as testemunhas de
Defesa”, como também busca “distorcer os esclarecimentos por ele prestados em
juízo”. Sustenta que a alegada "declaração do Réu" presente na Ocorrência Policial,
não possui validade jurídica porque não foi emitida pelo Sgt LEANDRO e sim pelo
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
8/33
plantonista da Delegacia (Policial) e que a “Acusação não estaria a par do
desenrolar dos fatos apresentados no presente processo”. Ressalta que o apelante
não concorda com a redação posta na Ocorrência Policial nº 10001/2016 - Novo
Hamburgo/DPPA, quando da localização do seu veículo furtado, visto que, em
nenhum momento, proferiu ou concordou com aquelas palavras que ali constam. Por
fim, deixou claro que a dúvida ao Réu pertence.
Em contrarrazões, o MPM rechaça todas as teses defensivas. Informa
que a alegada insuficiência de provas, por parte da defesa, esmorece-se diante do
farto material probatório a fundamentar a condenação do réu pelo crime de falsidade
ideológica. Esclareceu não se poder reduzir o quantum da pena, visto que já se
encontra aplicada no mínimo legal. Por fim, pugnou pela manutenção in totum da
sentença condenatória.
Chamada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da
União consignou que:
“O Apelo busca desacreditar todo o farto acervo probatório carreado aos autos,
para invalidar os depoimentos das testemunhas e o conteúdo do Boletim de
Ocorrência registrado pelo próprio Apelante. Em síntese, a tese defensiva guia-se
na alegação de que a Sentença condenatória fundamentou-se em meros indícios,
visto que não há provas nos autos capazes de condenar o Apelante. (...). Não é
absolutamente verossímil a tese da Defesa no sentido de que as informações
lançadas no BO sob comento foram a critério do agente de polícia que o redigiu,
pois, além de possuir fé pública, não há qualquer outra prova nesse sentido, a não
ser as declarações do ora Apelante. (...). Por fim, inexistindo quaisquer excludentes
de ilicitude ou culpabilidade a ampararem o Apelante, o fato sub examen mostra-se
típico, antijurídico e culpável, nos contornos do art. 312 do Estatuto Repressivo
Castrense. (...), a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Apelo sub oculi, mantendo-se incólume a r.
Sentença condenatória a quo.”. (Grifos nossos.)
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade o recurso deve ser
conhecido.
Na matéria de fundo, cuida-se de Apelação interposta pelo 1º Sgt Ex
LEANDRO CENTENARO contra a Sentença que o condenou à pena de 01 (um)
ano de reclusão, nos termos do art. 312 do CPM, por ter incorrido no delito de
falsidade ideológica, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
9/33
Nas razões, a defesa pede a absolvição do Sargento, nos termos do art.
439 do CPPM. Alternativamente, pugna pela redução da pena imposta, em razão da
qualidade pessoal do acusado, bem como requer, ainda, a diminuição do período do
sursis para o mínimo legal. Para tanto, argumenta, em síntese, o que já sustentou em
sede de Alegações Finais, isto é, que não há provas suficientes para condená-lo.
Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste
razão a defesa, conforme demonstrado a seguir.
Em breve resumo dos fatos, cumpre lembrar que o apelante foi
denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica porque, no dia 17/5/2017,
inseriu declaração falsa em documento particular e o apresentou ao Comando da 8ª
Companhia de Comunicações, localizada na cidade de Bento Gonçalves/RS.
Na ocasião, o Sargento em questão comunicou a seu Comandante o
furto de seu veículo Gol Preto e, por extensão, de sua arma de fogo (pistola
9mm), de uso particular, que, segundo ele, estava no interior desse carro furtado, o
que mais adiante, apurou-se não ser verídica tal alegação, modificando, desse modo,
a verdade sobre fato juridicamente relevante.
Esse militar ainda anexou ao comunicado, cópia do Boletim de
Ocorrência de furto, por ele registrado, em 23/3/2016, no Distrito Policial daquela
cidade gaúcha com declarações que também não retratavam a realidade dos fatos,
levando essa questão ao conhecimento de seus superiores hierárquicos, portanto,
passados mais de 1 ano do ocorrido.
Ocorre que no dia 7/5/2016, ou seja, pouco mais de 1 mês depois dele
ter feito essa ocorrência do furto de seu carro e de sua arma na Delegacia de
Bento Gonçalves/RS, a Polícia Civil da cidade de Novo Hamburgo/RS encontrou o
mencionado veículo transitando, normalmente, por essa cidade, na posse do Sr.
MARCIO ROBERTO CAMILLO, que, por sua vez, ao ser abordado, afirmou ter
comprado esse carro na revendedora “Conceito Veículos” no dia 2/3/2016.
Diante das informações prestadas pelo Sr. MARCIO ROBERTO, os
policiais mantiveram contato telefônico com o ora apelante Sgt LEANDRO, o qual
modificou a versão relatada, anteriormente, no Boletim de Ocorrência registrado
por ele em 23/3/2016 na Delegacia da cidade de Bento Gonçalves/RS. Isto porque,
desta vez, o sargento disse aos policiais do Distrito Policial de Novo Hamburgo
que tinha vendido o veículo há mais de 1 ano, não havia sido pago por ele,
tinham sumido com o carro e, por isso, resolveu registrar o BO.
Em outras palavras, primeiro o apelante fez o BO de furto do Gol Preto
na cidade de Bento Gonçalves e, cerca de um mês depois, quando o carro é
localizado na cidade de Novo Hamburgo, conta outra história, ao dizer que tinha
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
10/33
vendido o aludido veículo e, como não lhe pagaram, resolveu registrar o furto do
carro, ocasião em que sua pistola também teria sido levada porque estava no seu
interior.
Desse modo, pelo fato de o sargento, num primeiro momento, ter
comunicado à Delegacia o furto de seu veículo e, dias depois, ter informado que, na
verdade, teria vendido esse mesmo carro, a Polícia Civil da cidade de Novo
Hamburgo instaurou um inquérito para apurar essa questão, que resultou no
indiciamento do Sgt LEANDRO por comunicação falsa de crime, previsto no
art. 340 do CP comum, que dispõe:
Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Art. 340 - Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de
crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. (Grifos nossos.)
Posteriormente, esse inquérito foi arquivado, devido ao acordo de
transação penal realizado entre o Sgt LEANDRO e o Ministério Público da Justiça
Comum, perante à 2ª Vara Criminal da Comarca de Novo Hamburgo/RS.
A propósito, o nominado Sargento afirmou em Juízo que só fez esse
acordo de transação penal com o Ministério Público – não porque resolveu
assumir a culpa sobre a comunicação falsa de crime – mas porque não estava em
condições de gastar com advogado.
Só a título de informação, o instituto da transação penal, o qual foi
aceito pelo referido graduado no crime de comunicação falsa de crime, só pode
ser aplicado na Justiça Comum, tão somente em delitos de menor potencial
ofensivo –com penas de até 2 anos, em Audiência realizada antes do oferecimento
da Denúncia, como regra, e está previsto no art. 76 da Lei nº 9.099/95, na forma
descrita a seguir:
Art. 76
(...) tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, (...) o Ministério
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou
multas, a ser especificada na proposta.
...........................
§ 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à
apreciação do Juiz.”.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1d...
11/33
§ 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o
Juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em
reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício
no prazo de cinco anos. (Grifo nosso.)
Conforme se verifica, na transação penal oferecida pelo Órgão
Ministerial, o beneficiado inicia, imediatamente, o cumprimento da pena aplicada
pelo Juízo, seja ela restritiva de direitos ou seja pena de multa, e, após cumprido o
acordo a contento pelo indiciado, sem qualquer intercorrência, o processo é extinto e
arquivado, sem ter havido oferecimento de Denúncia e, consequentemente, sem
existir julgamento.
Foi exatamente o que aconteceu no caso dos autos, no qual o Sgt
LEANDRO passou a cumprir, de imediato, aquilo que foi proposto pelo Ministério
Público, na Justiça Comum, sendo aceito pelo graduado e homologado pelo
Magistrado, nos termos estabelecido pelo § 4º do art. 76 da Lei nº 9.099/95.
Como visto, o Sgt LEANDRO respondeu perante a Justiça Comum
por comunicação falsa de crime, previsto no art. 340 do CP comum, que foi
arquivado, devido ao acordo de transação penal e, responde, também, perante a
Justiça Militar pelo delito de falsidade ideológica, art. 312 do CPM – por ter
declarado falsamente perante o Comandante da OM onde servia o furto de seu
veículo e de sua pistola – vindo a ser condenado em primeiro grau, ensejando o
recurso de apelação defensivo que ora se examina, por ter inserido declaração falsa
em documento particular e o encaminhado a seu superior hierárquico, junto com de
Boletim de Ocorrência, cujo conteúdo também não retratava a verdade dos fatos
sobre o furto de seu veículo e o sumiço de sua arma, conforme já mencionado.
Então, pelo que se depreende das provas dos autos, o apelante vendeu
seu veículo em 2/3/2016, vinte dias depois ele registrou um BO informando que o
carro e a sua arma de fogo teriam sido furtados; cerca de 1 mês após esse BO, a
polícia encontra esse veículo em outra cidade, com uma pessoa que disse ter
comprado o referido automóvel em uma agência de carros. A polícia mantém
contato com aquele sargento, que conta outra história ao afirmar que tinha vendido o
veículo, mas, por não ter recebido por ele, resolveu registrar o BO. Só depois de
mais ou menos 1 ano desses fatos – em 17/5/2017 –, o graduado resolve comunicar
todo o acontecido a seu Comandante, após ter sido instaurado um inquérito na
Unidade Militar em que estava lotado para apurar os fatos.
Portanto, conforme foi demonstrado linhas atrás, a comunicação feita
pelo Sargento a seu Comandante, qual seja, do furto de seu veículo Gol e de sua
arma, destoa da verdade apurada, vai de encontro ao conjunto probatório e,
consequentemente, não traduz a realidade dos autos.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
12/33
Embora o Sgt LEANDRO negue os fatos, certo é que constam dos
autos que ele próprio admitiu perante os policiais da cidade de Novo Hamburgo que,
na verdade, tinha vendido seu carro – via agência de veículos do Sr. EDVALDO
LANGER, sócio do Sr. CLEVER KNAEK – o qual foi, posteriormente, adquirido
pelo Sr. MARCIO ROBERTO CAMILLO.
Claro está também que o referido graduado não conseguiu esclarecer
o destino de sua pistola 9mm ou o que, de fato, aconteceu com esse armamento,
razões pelas quais o militar foi denunciado nesta Justiça Militar por ter
incorrido no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, vindo a
ser julgado e condenado à pena 01(um) ano de reclusão, motivo que o levou a
interpor a presente apelação, nos termos já relatados.
Igualmente contrariam as alegações da defesa do apelante, os
depoimentos do Sr. MARCIO ROBERTO, pessoa que comprou o aludido Gol preto,
que era do sargento em questão e da Revendedora “Conceito Veículos”.
Nesse sentido, constam dos autos documento informando que, durante
o Inquérito instaurado pela Delegacia de Novo Hamburgo/RS, o Sr. MARCIO
ROBERTO declarou que:
“Que é proprietario da Madeireira São Leo. (...). (Que) No mês de fevereiro de
2016 um dos donos da Revenda Conceito, Clever Knaek, que é seu amigo, lhe
procurou para comprar materiais e lhe ofereceu um carro gol placas EVG5429
na troca pelos produtos. (...) passados trinta dias da data que pegou o carro (o
depoente) começou a questionar e cobrar os donos da revenda Conceito, sobre a
documentação (do carro que era do sargento).
No dia 06/05/2016, Clever Knack compareceu (à) Madeireira (do comprador, Sr
MARCIO) para dar satisfação sobre a documentação do veiculo. Clever disse que
estava só dependendo da assinatura de Leandro. Falou que tinha entrado em
contato com Leandro e ele tinha ficado de vim na revenda e assinar o DUT, CRV
para transferir PR (...).”. (Evento 1, 2-IP-PROCE, fl. 113 do IPM) (Grifo nosso.)
Fazendo-se uma linha do tempo, pode-se constatar que não faz sentido
as alegações do ora apelante, quanto ao furto de seu veículo e de sua arma, com
todas as vênias, senão vejamos.
Conforme se apurou nos autos, o apelante vendeu seu carro em
2/3/2016; fez um BO de furto do carro e da pistola em 23/3/2016; no dia 6/5/2016, o
Sr. CLEVER KNACK (dono da Agência de Veículos) diz ao Sr. MARCIO
(comprador desse carro) que tinha combinado com o réu Sgt LEANDRO para
assinar o DUT, CRV, na Revenda de Veículos, a fim de viabilizar a transferência de
propriedade; um dia depois, ou seja, em 7/5/2016, esse veículo foi encontrado com o
Sr. MARCIO, a polícia liga para o graduado, que muda essa versão de furto e afirma
que tinha vendido o veículo há mais de um ano e no dia 17/5/2017 – 1 ano e 10 dias
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
13/33
após esses fatos –, o graduado resolve comunicar tudo isso a seu Comandante, frise-
se, após a instauração de inquérito contra ele, desta vez, na Unidade em que servia à
época.
As versões contraditórias, com relação ao furto do veículo e ao
sumiço de sua arma de fogo contadas pelo ora apelante ficam mais evidenciadas,
quando se analisa os dois Boletins de Ocorrência, conforme se observa a seguir:
Primeiro Boletim de Ocorrência Policial n° 3888 /2016/ BENTO
GONCALVES – DPPA – Data de Registro: 23/03/2016, às 19:23 horas
FATO: FURTO DE VEICULO - DECLARACAO DE FURTO DE
VEICULO
“COMPARECE A VITIMA (ora Apelante) A ESTA DPPA
(Delegacia) PARA INFORMAR QUE NA DATA DE HOJE (23/03/2016)
ESTACIONOU O VEICULO ABAIXO CADASTRADO EM FRENTE A
IGREJA DO BAIRRO MARIA GORETTI, POR VOLTA DAS 15HS E 30MIM E
AO RETORNAR, POR VOLTA DAS 17HS, O MESMO NÃO ESTAVA MAIS
NO LOCAL. REFERE QUE NO INTERIOR DO VEICULO ESTAVA SUA
ARMA/PISTOLA, MARCA TAURUS, CALIBRE 9MM, NUMERO DE SERIE
TBV59833 (...), O CRLV E CRV (DUT) DO VEICULO (GOL) PLACAS EVG
542. A VITIMA NAO POSSUI SUSPEITOS E NAO SABE SE HA CAMERAS NO
LOCAL. NADA MAIS.”. (Grifos nossos.) (evento 1, 2-IP-PROCE, pag. 21, do
IPM)
Segundo Boletim de Ocorrência Policial n° 10001 / 2016/ NOVO
HAMBURGO - DPPA – Data de Registro: 07/05/2016, às 13:37 horas.
FATO: FALSA COMUNICACAO DE CRIME CONSUMADO
“Solicitado por PC/325237002: DESPACHADO VIA SALA DE
OPERACÕES PARA VERIFICAR VEICULO COM OCORRENCIA DE
FURTO/ROUBO
NO
ESTACIONAMENTO
DO
SHOPPING
OUTLET,
CONFORME INFORMACAO DOS SEGURANCAS DO SHOPPING. NO
LOCAL FOI IDENTIFICADO O VEICULO EM TELA, O QUAL, POSSUIA
OCORRENCIA DE FURTO, CONFORME BO 3888/2016/ (...) (1º BO). ATO
SEGUINTE FOI VISUALIZADO O PARTICIPANTE 2 (Sr Marcio Roberto),
ENTRANDO NO VEICULO E AO ABORDA-LO O MESMO DISSE SER O
PROPRIETARIO DO VEICULO E QUE HAVIA COMPRADO DE
EDEVALDO LANGNER (sócio do Sr. Clever Knack) NO DIA 02/03/2016,
POREM AINDA NAO HAVIA PASSADO O VEICULO PARA O SEU NOME.
DIANTE DOS FATOS O VEICULO FOI APREENDIDO E AS PARTES
CONDUZIDAS PARA ESTA DPPA (DELEGACIA). NESTA DPPA FOI FEITO
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
14/33
CONTATO COM O ACUSADO, VIA TELEFONE (...), O QUAL NO
PRIMEIRO MOMENTO DISSE QUE HAVIA FEITO O BOLETIM DE
OCORRENCIA ACIMA CITADO, POIS HAVIA VENDIDO O VEICULO HA
MAIS DE UM ANO. NAO HAVIA RECEBIDO POR ELE E TINHAM
SUMIDO COM O VEICULO. ENTAO REGISTROU O BOLETIM DE
OCORRENC1A. EM CONTATO COM O DELEGADO DE PLANTÃO
DETERMINOU
PELO
REGISTRO
DE
OCORRENCIA
SIMPLES
E
APREENSÃO DO VEICULO. NADA MAIS.”. (Grifos nossos.) (evento 1, 2-IP-
PROCE, pag. 32, do IPM)
Conforme se observa, nos dois documentos acima, primeiro o Sargento
compareceu à Delegacia de Polícia da cidade de Bento Gonçalves para fazer um BO
de furto de seu veículo. Depois, quando o carro é localizado na cidade de Novo
Hamburgo, ele próprio afirmou aos policiais dessa cidade que havia vendido seu
carro e, como não lhe pagaram e tinham sumido com ele, resolveu registrar o
referido Boletim de furto, embora venha negando que jamais declarou isso ao
policial civil que estava de plantão naquele dia, pois na verdade, segundo o réu,
houve um equívoco por parte desse agente de polícia.
Nesse caminhar, não se pode esquecer que durante seu interrogatório
perante o Conselho de Justiça da 1ª Aud/3ª CJM – onde está respondendo pelo crime
de falsidade ideológica, o ora apelante confirmou em seu interrogatório – ao
responder à pergunta do Ministério Público Militar – que realmente o BO de furto,
por ele registrado, em Bento Gonçalves/RS, estava correto, não havendo nada de
errado com o documento, tampouco tinha qualquer reparo a se fazer nele.
Veja-se que, ao confirmar perante o Órgão Ministerial, que o BO de
furto – registrado na cidade de Bento Gonçalves – não merece qualquer reparo, o
Sgt LEANDRO também está admitindo, de forma indireta, que no dia do
suposto furto de seu carro, estacionou seu veículo por volta das 15h 30min em
frente a igreja, conforme está relatado naquele documento, que registrou na
Delegacia.
Ocorre que o apelante já tinha declarado ao Magistrado a quo que,
naquele mesmo dia, precisou deixar seu veículo, bem cedo, na oficina do Sr.
JONATAN PAIM BEN ou JHONY (seu mecânico) para não ter que chegar
atrasado ao quartel, incorrendo assim em flagrante contradição.
Ora, se naquele dia, o acusado disse que levou o veículo de manhã
cedo para a oficina, então porque afirmou no Boletim de Ocorrência de furto
que o estacionou às 15h 30min do mesmo dia “EM FRENTE A IGREJA DO
BAIRRO MARIA GORETTI”, conforme está registrado no referido BO?
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
15/33
Sobre essa questão, por oportuno, o mecânico JONATAN contou uma
versão totalmente diferente da que foi declarada pelo apelante ao registrar o Boletim
de furto em Bento Gonçalves/RS. Na ocasião, JONATAN disse que – por volta das
13h e 30h do dia em que o carro teria sido furtado – teve de sair da oficina e deixou
o ex-funcionário ALEXANDRE (ou XANDI) por lá junto com o referido veículo e,
quando retornou por volta das 15h, o carro não estava mais estacionado na frente de
seu estabelecimento. Por essa razão, o nominado mecânico, então, “ligou para
LEANDRO e perguntou se esse havia pegado o carro, ele disse que não”.
Da mesma forma, ao afirmar para o Parquet Militar que o BO de furto
está correto no dia do julgamento, o Sgt LEANDRO também confirma,
indiretamente, que estacionou seu carro na frente da igreja “E AO RETORNAR,
POR VOLTA DAS 17HS” para buscá-lo, ele não estava mais no local, conforme
se verifica naquele documento.
Ocorre que o referido sargento também declarou, em Juízo, que,
naquele dia, foi o mecânico JHONY que percebeu a ausência do veículo Gol,
por volta das 15h 30 para 16h e telefonou para aquele graduado, a fim de lhe
perguntar se esse tinha ido buscar o veículo, no que o militar negou, incidindo,
assim, em nova contradição clara.
Ora, há de se questionar, então, quem percebeu a falta do veículo na
frente da igreja/oficina foi o acusado, “AO RETORNAR, POR VOLTA DAS
17HS” para buscar esse carro, ou foi o mecânico JHONY, que ao retornar da rua,
por volta das 15h, viu que o veículo não estava mais estacionado na frente da
Oficina?
Nesse diapasão, saltam aos olhos também que o Sgt LEANDRO, ao
registrar o BO de furto, declarou que não possuía suspeitos (“A VITIMA NAO
POSSUI SUSPEITOS”), mesmo ciente de que ALEXANDRE ou XANDI tinha
comparecido na oficina para pegar assinatura de um documento no dia do suposto
furto de seu carro, tendo inclusive ficado sozinho naquele local, devido a
ausência momentânea do mecânico.
No entanto, declarou perante o Conselho de Justiça da 1ª Aud/3ª CJM,
ao ser indagado pelo Juiz, que, após ouvir as testemunhas dessa Ação Penal
Militar, que tramita contra ele, teve certeza de que foi o XANDI quem furtou seu
carro. Declaração essa que, no mínimo, causa estranheza, considerando-se que uma
das testemunhas arroladas nesse processo a que se refere o sargento – talvez a
principal delas – era justamente o mecânico JHONY, a quem esse apelante afirmou
nos autos que teve contato no dia do suposto furto, logo pela manhã bem cedo.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
16/33
Ora, se desde o início era sabido – ou, ao menos era verossímil que
se suspeitasse – que XANDI esteve na oficina naquele dia do furto ou que foi ele
quem furtou seu carro, conforme o próprio apelante afirmou ao magistrado a
quo, então por que razão o sargento foi taxativo ao comparecer à Delegacia de
Bento Gonçalves e declarar no BO de furto que “NAO POSSUIA SUSPEITOS”?
Também durante o interrogatório do Sgt LEANDRO, da mesma forma,
causou estranheza quando esse graduado – ao ser perguntado pelo Juiz Federal da
JMU porque demorou quase um ano para comunicar o extravio da arma ao seu
Comandante – declarou que assim procedeu porque o plantonista da Delegacia
lhe disse que a comunicação de furto da arma para o Exército era automática.
No entanto, ainda no mesmo dia, quando o MPM fez, em suma, a
mesma pergunta àquele militar, no sentido de por que retardou a comunicação para
seu Comandante sobre o furto da arma, vindo a comunicar após a instauração de
IPM, o referido acusado respondeu que, “primeiro isso era assunto particular dele e
não assunto militar”. Depois disse que, com seu superior hierárquico, ele tratava
apenas assuntos profissionais. E por derradeiro, ainda em resposta ao
questionamento da Promotora, o réu declarou que “não sabia que tinha inquérito da
Polícia Civil aberto”.
Afinal de contas, no dia do suposto furto, o carro do sargento
estava estacionado na frente da igreja, como ele próprio afirma, ou na frente da
oficina, conforme declarou o mecânico?
E mais. O sargento levou esse carro para a oficina do JHONY de
manhã bem cedo, visando não chegar atrasado ao quartel, ou o graduado o
levou às 15h e 30min, na forma que registrou no primeiro BO de furto?
Aliás, nesse ponto, também foi possível identificar discrepâncias
entre as declarações da testemunha JONATAN PAIN BEN (o mecânico) e as
afirmações do apelante Sgt LEANDRO. Enquanto aquele civil declarou, durante o
Inquérito instaurado pela Delegacia da cidade de Novo Hamburgo, que o sargento
tinha pegado o veículo na oficina num domingo, depois o sargento retornou
àquele estabelecimento na quarta-feira seguinte – dia do suposto furto do Gol
preto –, e o próprio graduado deixou esse carro em frente a referida oficina dele
para trocar lâmpadas; esse apelante declarou em Juízo que no início da manhã do
suposto furto, levou o referido veículo até a oficina, ocasião em que JHONY o
deixou no quartel e, ele, o mecânico, ficou com o carro daquele e retornou à oficina
para trocar as tais lâmpadas.
Conforme se constata, fica clara a contradição mais uma vez, pois
enquanto o mecânico afirma ter sido o sargento que retornou na quarta-feira e
estacionou o veículo na frente da oficina, o graduado afirma que foi o mecânico
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
17/33
quem o levou ao quartel, depois retornou à oficina e estacionou na frente desse
estabelecimento para trocar as lâmpadas do mencionado automóvel.
É de se observar que as versões contadas pelo apelante e pelo
mecânico, claramente, não estão em harmonia. Pelo contrário, verificam-se várias
incoerências nos relatos de um e de outro ao longo do processo.
Ainda com relação ao segundo Boletim de Ocorrência, registrado
na cidade de Novo Hamburgo, o apelante Sgt LEANDRO disse perante o Conselho
de Justiça da 1ª Aud/3ª CJM que “o BO de Novo Hamburgo, quando o carro foi
recuperado”, estava inverídico, na parte em que consta que ele disse ao policial
TIAGO AIMI que vendeu seu veículo, pois, segundo o réu, em momento algum
disse isso.
O Sargento sustentou, então, que esse policial, plantonista na ocasião,
equivocou-se ao fazer “declarações inverídicas no Boletim de Ocorrência lavrado
na cidade de Novo Hamburgo”. Ressaltou que o histórico ali registrado, nesse
segundo BO, “não é verdadeiro. O plantonista (Policial civil Tiago Aimi) não
sabia de toda a história”. Declarou também o graduado, durante seu interrogatório
em Juízo, ter apenas falado ao nominado policial que não tinha vendido seu carro.
Em outras palavras, o apelante afirmou durante seu interrogatório que,
em momento algum disse ao policial TIAGO AIMI da Delegacia de Novo
Hamburgo que vendeu seu veículo. Deixou a entender nos autos que foi esse
agente de polícia quem se equivocou, porque – além de lavrar um BO que não era
verdadeiro –“fez declarações inverídicas” nesse documento.
Embora o apelante sustente que o policial TIAGO se equivocou
naquele dia, ao lavrar o BO, não se pode esquecer que essa questão foi investigada,
inclusive com instauração de inquérito naquela Delegacia para apurar os fatos e,
após sua conclusão, a polícia daquele Distrito se convenceu de que o nominado
policial não se enganou. Ao contrário, concluiu-se que o Sgt LEANDRO incorreu
em falsa comunicação de crime, razão pela qual chegou a ser indiciado por isso.
Nessa toada, ao ser perguntado pelo magistrado da 1ª Aud/3ª CJM,
como o ora apelante fez um BO de furto em março de 2016 e, em maio desse
mesmo ano – ou seja, dois meses depois – aparece outro Boletim, no qual ele
informa que vendeu o veículo, esse acusado se limitou a responder que o policial,
ao telefonar para aquele réu “não parava de falar, porque esse policial civil
repetiu tudo o que o Marcio e o Edvaldo falaram pra ele”.
Conforme se percebe, o fato é que o sargento não respondeu à pergunta
do Juiz e tentou imputar toda a culpa ao policial civil TIAGO AIMI, que estava de
plantão no dia em que o carro do graduado foi encontrado, ao dizer que esse agente
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
18/33
de polícia fez declarações inverídicas no BO.
Nesse sentido, o graduado igualmente declarou em Juízo que, embora
o nome do Policial (TIAGO AIMI) esteja consignado no BO de Novo Hamburgo,
ainda assim não se lembrava desse nome, até porque estava em outra cidade, Bento
Gonçalves.
Fica claro nos autos que o acusado militar, ao fazer tal afirmação,
entrou, novamente, em contradição. Isto porque, primeiro, o graduado disse que
não sabia quem estava ligando para ele. Depois afirmou que o policial TIAGO
AIMI se identificou para ele, da seguinte forma: “quando ele ligou pra mim
Excelência, ele se identificou, falou que meu carro estava recuperado”.
Com todas as vênias, não é crível que o policial acima tenha se
equivocado quanto ao que foi registrado no Boletim de Ocorrência naquele dia. A
toda evidência, somente alegar que o agente público, no exercício de seu mister, fez
declarações inverídicas ou “se equivou” porque “não sabia de toda a história” ou
porque o “policial civil só repetiu tudo o que o Marcio e o Edvaldo falaram pra
ele”, sem trazer ao processo uma única prova sequer do que alega, ainda que
minimamente aceitável, é muito pouco para se reverter a condenação a quo e
alcançar a absolvição.
É de se notar, então, que o ora apelante se perdeu nas próprias
palavras, a ponto de hora dizer uma coisa, hora dizer outra, conforme
exaustivamente demonstrado alhures, o que só demonstra que realmente ele
vendeu seu carro para aquela Revendedora de carros conhecida por “Conceito
Veículos”, que, por sua vez, revendeu ao Sr. MARCIO ROBERTO CAMILLO.
Enfim, recapitulando os fatos novamente, apurou-se que o apelante fez
o registro de furto de seu veículo na cidade de Bento Gonçalves; tempos depois esse
carro é encontrado em Novo Hamburgo, ocasião em que o condutor disse tê-lo
adquirido; a polícia então mantém contato com o graduado que, à época, muda a
versão de furto e declara ter, de fato, vendido seu carro; porém, ao ser inquirido
perante essa Justiça Militar, na 1ª Aud/3ª CJM, volta atrás novamente e afirma que,
em momento algum, falou ao policial civil TIAGO AIMI que tinha negociado esse
automóvel.
Ou seja, primeiro disse que houve o furto do carro, depois afirma
que vendeu, depois voltou atrás e disse que não vendeu, que de fato ele foi
furtado mesmo. Além do mais, não apresenta uma prova concreta de nada do
que alegou e acredita que merece ser absolvido.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
19/33
De mais a mais, analisando-se o conjunto probatório contido na
espécie e, diante do que foi declarado pelo ora apelante, é possível perceber que,
em momento algum, durante as investigações, chegou-se a conclusão de que
realmente “XANDI armou” para o apelante ou que XANDI praticou o crime de
furto. Como também não se concluiu no decorrer do inquérito que EDVALDO, dono
da Revendedora de Veículos, em tese, teria praticado o delito de receptação, por
estar adquirindo um automóvel que havia sido furtado.
Aliás, em tempo nenhum, os policiais tanto da cidade de Bento
Gonçalves, quanto de Novo Hamburgo indiciaram quaisquer desses cidadãos
por práticas criminosas de furto, apropriação indébita ou receptação.
Ao contrário, após investigações, os policiais civis concluíram que o
Sargento, ora apelante, foi quem incorreu em comunicação falsa de crime, embora
esse militar sustente que não praticou delito algum, e que, na verdade, houve um
equívoco por parte do plantonista da Delegacia de Novo Hamburgo ao lavrar o
segundo Boletim de Ocorrência, conforme já mencionado.
Some-se a isso, o fato de que a compra do veículo pela testemunha
MÁRCIO ROBERTO CAMILLO ocorreu em 2/3/2016 e a comunicação do
furto foi registrada pelo ora apelante em 23/3/2016, ou seja, primeiro o carro foi
vendido à essa testemunha, depois o graduado fez o BO de furto desse mesmo
veículo.
Também é digno de nota salientar que, antes de fechar o negócio, esse
comprador MÁRCIO ROBERTO ainda teve o cuidado de fazer consultas
perante os Órgãos Públicos (a exemplo do DETRAN) para ver se o carro não
tinha ocorrência de roubo ou furto e, como à época estava tudo certo, resolveu
concretizar a compra do carro em troca de materiais de construção, conforme ele
declarou na Delegacia de Novo Hamburgo.
Por tais razões, com todas as venias, não é crível, nem comum, que os
donos de uma Agência de Veículos devidamente regularizada, como parece ser o
caso, e, pelo visto, agindo de boa-fé no mercado, tenha corrido o risco de adquirir
veículos que sejam produto de furto, diante dos transtornos, das consequências e das
implicações que poderiam advir para a pessoa deles e também para a própria
empresa automotiva que administram.
Quanto ao destino da pistola 9mm de propriedade do ora apelante,
é sabido no meio castrense que o sumiço ou furto de armas de fogo que estejam sob
a responsabilidade de militar deve ser, imediatamente, comunicada a OM em que
está lotado, ainda que se trate de armamento particular e, por conseguinte, não
pertença às Forças Armadas – como é o caso dos autos –, nos termos estabelecidos
no art. 17 do Decreto nº 5.123, de 1/7/2004, o qual dispõe que:
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
20/33
O proprietário de arma de fogo é obrigado a comunicar, imediatamente, à
unidade policial local, o extravio, furto ou roubo de arma de fogo ou do
Certificado de Registro de Arma de Fogo, bem como a sua recuperação. (Redação
dada pelo Decreto nº 6.715, de 2008).
§ 1o A unidade policial deverá, em quarenta e oito horas, remeter as informações
coletadas à Polícia Federal, para fins de cadastro no SINARM. (Redação dada pelo
Decreto nº 6.715, de 2008).
§ 2o No caso de arma de fogo de uso restrito, a Polícia Federal repassará as
informações ao Comando do Exército, para fins de cadastro no SIGMA. (Redação
dada pelo Decreto nº 6.715, de 2008).
§ 3o Nos casos previstos no caput, o proprietário deverá, também, comunicar o
ocorrido à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, encaminhando, se for o
caso, cópia do Boletim de Ocorrência. (Grifos nossos.)
Esse Decreto acima mencionado ensejou a Força Terrestre –
especificamente o Departamento Logístico – a editar a Portaria nº 1, em
17/1/2006, cujo art. 37 dispõe que:
Na perda, extravio, furto ou roubo de arma de fogo, (...), bem como de sua
recuperação, o militar é obrigado a comunicar imediatamente ao órgão policial
mais próximo, remetendo cópia do Boletim de Ocorrência à sua OM ou Unidade
de Vinculação, que fará a publicação em BIRes e informará à Região Militar.
Parágrafo único. No caso da arma de fogo de uso restrito, o Comandante, Chefe ou
Diretor deverá instaurar o competente inquérito para comprovação de imperícia,
imprudência ou negligência, ou possível cometimento de crime. (Grifo nosso.)
Conforme estabelecido na Norma supra, o militar proprietário de arma
de fogo de uso restrito, como parece ser o caso in tela, tem obrigação de comunicar,
imediatamente, o furto de sua arma de fogo, não só à Polícia Civil da localidade,
mas também ao Comando do Exército.
Na vertente quaestio, ficou evidente que o Sgt LEANDRO fez o BO
de furto na Delegacia de Bento Gonçalves, porém não informou, de imediato, o
ocorrido a seu superior hierárquico, só o fazendo após um ano e, mesmo assim,
depois que foi instaurado procedimento investigativo contra ele.
Com relação ao furto do armamento restrito, propriamente dito, o que
se tem nos autos é tão somente a alegação do acusado Sgt LEANDRO de que
sua pistola foi furtada junto com seu veículo Gol preto.
O problema é que durante as investigações realizadas pela Polícia Civil
da cidade de Novo Hamburgo, restou demonstrado, sobretudo, no decorrer do
inquérito instaurado contra o sargento, que não houve furto nenhum do referido
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
21/33
automóvel e sim a sua venda para a Revendedora “Conceito Veículos”.
Tanto é verdade que o acusado LEANDRO foi indiciado na Delegacia
daquela cidade por comunicação falsa de crime, previsto no art. 340 do CP comum e
só não houve denúncia, nem processo contra esse militar porque sua conduta
criminosa preenchia os requisitos para fazer o acordo de transação penal.
Não fosse isso, provavelmente o graduado estaria respondendo na
Justiça Comum com base no art. 340 do CP e nesta Justiça Castrense, como de fato
responde, por falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.
Certo é que, a partir da comunicação tardia feita pelo Sgt
LEANDRO a seu comandante sobre o suposto furto da arma, também foi
instaurado outro inquérito contra o graduado nesta Justiça Especializada,
ocasião em que ele foi indiciado, denunciado e condenado pelo crime de falsidade
ideológica, o que levou o nominado militar a interpor, neste Tribunal, a presente
apelação.
Sobre a obrigatoriedade de se comunicar o sumiço do armamento à
Administração Militar, o MPM, em suas contrarrazões na vertente quaestio,
ressaltou o seguinte quanto à conduta do apelante:
Em seu interrogatório (Evento 160, 7-INTERR e 8-INTERR, e Evento 161), o
acusado apresentou versão desprovida de verossimilhança ao dizer que o
conteúdo da Ocorrência Policial nº 10001/2016 - Novo Hamburgo/DPPA é
inverídico, pois em nenhum momento relatou ao policial, no contato telefônico,
que vendera o seu veículo. Nenhuma prova para sustentar a tal alegação foi
juntada.
Ademais, ao ser indagado pelo Juízo acerca da demora (mais de 01 (um) ano) para
a elaboração da 'declaração de furto de arma de fogo', o réu apresentou outra
versão inverossímil (considerada sua condição de bacharel (em direito) e de
experiente militar), no sentido de que acreditava que os sistemas da Polícia
Civil e do Exército estavam interligados, havendo, portanto, uma comunicação
automática do furto da pistola ao Exército, situação que dispensaria a sua
comunicação formal ao Comandante da 8ª Companhia de Comunicações.
Acrescente-se a isso a expressa determinação o art. 37 da Portaria nº 01 do
Departamento Logístico do Exército, de 17 de janeiro de 2006, que evidentemente
é dirigida e deve ser observada/cumprida por todos os militares.
Não esclareceu o motivo pelo qual um ano após (23.março.2017) decidiu fazer a
comunicação sobre a arma a seu Cmde, tampouco as razões de não ter comentado
nada a respeito da ocorrência, registrada em 02.março.2016 em Novo Hamburgo,
sobre a 'aparição' do veículo e eventuais investigações sobre a arma (EVENTO
1,DOCUMENTO 2, fl 08). (Grifos nossos.)
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
22/33
No que tange a alegação da defesa de que “conhecer da imensurável
universalidade existente de leis extravagantes não condiz com a realidade do
Bacharel”, mesmo quando se trata de uma Portaria nº 01, de 17/1/2006, editada
pelo Departamento Logístico do Exército, cumpre lembrar que, segundo o art.
3º da Lei de Introdução do Direito Brasileiro (LINDB), ninguém se escusa de
cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Como visto, se, com base no princípio da obrigatoriedade da Norma,
até mesmo o cidadão comum se presume conhecedor da lei, então, com muito
mais razão, não pode o ora apelante vir aos autos e sustentar que não faz parte da
realidade de quem é formado em Direito conhecer do universo das leis, permissa
venia, por se tratar de um militar graduado, certamente com vários cursos no
curriculum, notadamente, aqueles inerentes à carreira que abraçou, ensejando
possuir bastante experiência, bacharel em direito, que segundo os próprios colegas
de caserna, é possuidor de conhecimentos jurídicos acima da média, conforme
declarou em depoimento, por exemplo, a testemunha Sub Ten GÉLSON LUIS
SCALCO:
“(...) que o réu (Sgt LEANDRO) é Bacharel em Direito, tendo este prestado alguns
concursos públicos, revelando que o acusado tem formação jurídica e, portanto,
(tem) conhecimento sobre questões policiais e judiciais acima da média. Também
referiu o veículo que teria sido furtado do réu seria um utilitário (pequena pick-up)
(Evento 160, 3-DEPOIM TESTEMUNHA e 4-DEPOIM TESTEMUNHA).”. (Grifo
nosso.)
Nesse caminhar, da mesma forma, ninguém pode alegar o
desconhecimento das leis para eximir-se de cumpri-las, sob o argumento de que a
norma não está prevista na grade de instruções para os militares ou que essa
mesma “norma não faz parte da rotina da caserna”, conforme alegou o sargento.
Ainda mais no caso sub examine, em que a referida norma, trata-se, na verdade, de
uma Portaria publicada, internamente, no âmbito da Força Terrestre.
Portanto, difícil crer que o Sgt LEANDRO, com tais qualificações,
adquira uma arma devidamente registrada e não tenha tido acesso – ainda que por
curiosidade ou por ouvir falar – às normas de manuseio, de procedimento e
demais exigências para poder portá-la.
Sobre esses fatos, também chama bastante atenção a resposta do Sgt
LEANDRO, quando o magistrado a quo lhe perguntou – durante seu interrogatório
– porque não quis se pronunciar ou esclarecer os fatos durante o IPM
instaurado na OM onde estava lotado, visto que, na oportunidade, o graduado
limitou-se a responder que não se manifestou no inquérito porque seu Comandante
estava o “perseguindo por outros motivos e a intenção dele era lhe punir, então
preferiu não dar motivos pra ele”.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
23/33
No entanto, analisando os autos, viu-se que o apelante não trouxe à
lume que “outros motivos” seriam esses, tampouco juntou provas que tivesse
condições de demonstrar essa tal perseguição ou sinalizasse algo nesse sentido.
Até porque, constatou-se nos autos que, num primeiro momento, o
motivo dele não ter se pronunciado durante as oitivas na fase administrativa teria
sido outro, qual seja, por ele não ter tido vistas dos autos do IPM.
Ocorre que, num segundo momento, verificou-se que o sargento, ora
apelante, compareceu à OM duas vezes para prestar depoimento durante o IPM
instaurado contra ele, a fim de apurar a falsa comunicação sobre o furto de seu
veículo e, principalmente, sobre o sumiço de sua arma.
Na primeira vez em que foi chamado para esclarecer os fatos durante
o inquérito, limitou-se a declarar o seguinte: “em razão da defesa técnica, vou
permanecer em silêncio”.
Já na segunda oportunidade em que o sargento lá compareceu,
observou-se que, mesmo após o advogado dele ter recebido uma cópia do IPM,
ainda assim o militar resolveu não responder o que lhe foi perguntado, dizendo o
seguinte após as indagações feitas pelo encarregado do inquérito: “reservo o meu
direto de permanecer em silêncio durante todo o interrogatório”.
Então, restou cabalmente comprovado que o motivo para não se
manifestar durante o IPM está longe de ser a suposta perseguição de seu
Comandante, como também ficou demonstrado que a razão de seu silêncio não
era porque deixou de ter acesso ao inquérito. Prova disso é que depois de receber
cópia do IPM, permaneceu calado durante a segunda inquirição.
Por oportuno, cumpre ressaltar que não foi a primeira vez que o
sargento fez valer o seu direito constitucional de ficar calado na fase administrativa.
Isto porque, segundo as provas dos autos, o militar assim procedeu (ficando em
silêncio) em outro inquérito na Justiça Comum, quando foi chamado a prestar
depoimento para esclarecer os áudios captados entre ele e o mecânico JONATAN
PAIM BEN durante as escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, as quais
apontaram o possível envolvimento de ambos com o narcotráfico, ocasião em que o
graduado declarou, perante o Conselho de Justiça, ter conseguido provar sua
inocência, sendo o inquérito arquivado.
Enfim, o que se observa – e isso foi percebido pela testemunha acima
Sub Ten GÉLSON LUIS, pelo MPM e pelo magistrado a quo – é que Sgt
LEANDRO, por ser bacharel em direito e, de fato, ter demonstrado possuir
capacidade de entendimento acima da média sobre a legislação e o rito processual,
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
24/33
no decorrer do processo e durante o julgamento na 1ª Aud/3ª CJM, aplica todo esse
conhecimento jurídico – que é legítimo – em seu favor durante as investigações e
processos sobre práticas criminosas que lhe são imputadas.
No mais, claro está que o recurso de apelação em favor desse acusado
não merece prosperar, senão vejamos.
Em suas razões, a defesa entra em contradição quando afirma que o
apelante pegou o veículo na oficina no dia 20/2/2016, mas teve que levar novamente
ao mecânico no dia 23/3/2016 porque o carro precisava trocar as lâmpadas.
Ocorre que nesse mesmo dia 23/3/2016, o apelante compareceu a
Delegacia de Polícia e registrou um BO de furto do referido veículo, conforme
Boletim de Ocorrência anexado as provas dos autos.
Ora, se a defesa afirma que o apelante levou o veículo ao mecânico
naquela data, então como é possível o acusado ter registrado um boletim de furto no
mesmo dia? Ainda mais, considerando-se que o próprio apelante declarou que, no
referido dia, tinha levado o carro ao mecânico, logo pela manhã bem cedo e depois
foi para o quartel.
Nas razões de apelação, a defesa igualmente incorre em outra
incoerência ao afirmar que o mecânico JONATAS PAIM BEN ou JHONY:
“ligou para o Apelante, perguntado se havia pegado o carro que estava
estacionado na frente da oficina com os seus pertences e sua arma particular (...),
diante da negação, concluiu que havia sido furtado e registrou o BO”. (Grifos
nossos.)
Ocorre que nesse mesmo dia alegado pela defesa, constam dos autos
que o apelante declarou no Boletim de Ocorrência do suposto furto o seguinte:
“(...) QUE NA DATA DE HOJE (23/03/2016) ESTACIONOU O VEICULO
ABAIXO CADASTRADO EM FRENTE A IGREJA DO BAIRRO MARIA
GORETTI, POR VOLTA DAS 15HS E 30MIM E AO RETORNAR, POR VOLTA
DAS 17HS, O MESMO NÃO ESTAVA MAIS NO LOCAL.”. (Grifos nossos.)
Ora, se a defesa sustenta que o mecânico ligou para o apelante para
perguntar sobre o carro que estava estacionado em frente sua oficina, então porque
o militar comparece à Delegacia, no mesmo dia alegado pela defesa, e declara que
tinha deixado o veículo em frente a igreja e QUANDO VOLTOU PARA
BUSCAR ESSE CARRO, NÃO ESTAVA MAIS LÁ?
Nas razões de apelação, do mesmo modo, não condiz com a verdade
dos fatos, data venia, a informação da defesa de que “as investigações não
lograram êxito quanto a elucidação do mencionado furto”.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
25/33
Ocorre que não foi isto que restou demonstrado no conjunto probatório
contido nos autos, pois as investigações, durante o inquérito instaurado contra o Sgt
LEANDRO pela Polícia Civil da cidade de Novo Hamburgo, apuraram que esse
militar, na verdade, tinha vendido seu carro e, logo depois, registrou um BO de furto
do mesmo veículo, tanto que passou a responder por comunicação falsa de crime,
que culminou com a transação penal, nos termos relatados alhures.
Nas razões de apelação, a defesa se equivoca novamente ao afirmar
que os “aspectos administrativos relativos a demora na comunicação ao Exército”
sobre o furto da arma, não guarda “nenhuma relação com a acusação” que lhe foi
imputada no presente feito.
Ocorre que, ao contrário da afirmação defensiva, a comunicação do
Sargento à OM de sua lotação está intimamente relacionada ao crime de falsidade
ideológica a que responde perante este Tribunal, já que foi a partir desse
comunicado falso de furto do carro e da arma realizado pelo graduado a seu
Comandante, inclusive anexando um BO contendo declarações feitas pelo acusado
perante a Polícia Civil gaúcha – o qual também não condizia com a verdade dos
fatos – que se desenrolou todos os procedimentos investigativos, que,
posteriormente, evoluiu para uma ação penal contra o militar.
Nas razões de apelação, a defesa comete nova contradição ao
ressaltar ser “impossível” o Sgt LEANDRO ter “participado de negociações
relativas a venda do veículo envolvido”, tendo em vista que todas as testemunhas
afirmaram que não conheciam esse acusado.
Ocorre que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, constam dos
autos a seguinte informação da testemunha Sr. MARCIO ROBERTO CAMILLO,
comprador do veículo que era do sargento:
“No dia 06/05/2016, Clever Knack compareceu (à) Madeireira (do comprador, Sr
MARCIO) para dar satisfação sobre a documentação do veiculo. Clever disse que
estava só dependendo da assinatura de Leandro. Falou que tinha entrado em
contato com Leandro e ele tinha ficado de vim na revenda e assinar o DUT, CRV
para transferir PR (...) Clever falou que o rapaz que entregou o carro na revenda
havia comprado de Leilão e o tramite é demorado.”. (Evento 1, 2-IP-PROCE, fl.
113 do IPM) (Grifo nosso.)
Nas razões de apelação, a defesa ainda afirma que MÁRCIO
ROBERTO, condutor do veículo em questão e EDVALDO LANGNER sócio
proprietário da Revenda “CONCEITO VEÍCULOS” deixaram claro em Juízo que
não conheciam o ora apelante.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
26/33
De fato, pode até ser verdade que ambos não conheciam o Sgt
LEANDRO, entretanto, o mesmo não se pode dizer do outro dono da Revenda
“Conceito Veículos” Sr. CLEVER KNACK, que, segundo documento anexado
aos autos, chegou a manter contato com o sargento para combinar a assinatura
do DUT, CRV, a fim de proceder na transferência de propriedade do carro e a
conclusão do negócio, segundo se constatou no depoimento supra do comprador
do veículo.
Nas razões de apelação, a defesa sustenta que “a realização de
transação penal na justiça comum, por falsa comunicação de crime, não gera
presunção de culpa”, razão pela qual esse fato não pode ser considerado como
indícios, na forma descrita na sentença.
Data venia, mais uma vez, o fato de constar no Decreto Condenatório
de primeiro grau que houve a realização da transação penal, por falsa comunicação
de crime, não significa, necessariamente, por si só, que o Juízo a quo se valeu da
menção que fez sobre esse Acordo para considerar a conduta criminosa do militar
como indício de crime nesse Justiça Especializada.
Até porque, é o próprio acusado quem evidencia nos autos que fez o
acordo de transação penal. Além do mais, o Decreto Condenatório deixa claro
que restou caracterizado o crime de falsidade ideológica, devido ao Ofício
apresentado pelo apelante a sua Unidade Militar e não o delito de comunicação
falsa de crime.
A defesa afirma, por exemplo, que “Não se trata de questionar a
palavra, boa-fé ou presunção de veracidade do Policial ou seu registro”. Com todas
as venias, ao contrário do alegado pela defesa, é evidente que se trata nesse
contexto de se questionar a lisura e a presunção de veracidade do agente
público, no caso o policial civil TIAGO AIMI, que, no exercício de suas funções
públicas, confeccionou o Boletim de Ocorrência, de acordo com o que declarou
o apelante, algo que corriqueiramente não só esse agente de polícia, mas todos os
policiais civis fazem com regularidade quando estão de serviço ou de plantão nas
Delegacias.
Ademais, não se tem notícias nos autos de que esse policial era
inimigo do ora apelante ou teria motivos ou a intenção direcionada para prejudicá-
lo. A propósito, nem mesmo as conversas em “tom de ameaças” que o apelante Sgt
LEANDRO disse ter sofrido pelo policial em questão, quando o veículo foi
apreendido pela polícia, não se confirmaram em momento algum do processo.
Sendo assim, apenas a simples alegação de que o policial civil TIAGO
AIMI se equivocou ao registrar no Boletim de Ocorrências fatos que não foram
declarados pelo réu, sem qualquer outra prova que demonstre o que afirma, é
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
27/33
extremamente frágil e não tem força suficiente para reverter a condenação de
primeiro grau e alcançar a absolvição dele.
Nas razões de apelação, a defesa comete outra incoerência ao
afirmar que:
“o Furto somente ocorreu em momento posterior, quando “XANDI” retorna com o
veículo a Bento Gonçalves, meados de março de 2016, para providenciar os
documentos”.
Ocorre que, sobre essa questão do suposto furto do veículo, além dessa
versão afirmada pela defesa nesse recurso, existem duas outras versões contidas nos
autos. A primeira, do próprio apelante quando declarou no BO de furto que
estacionou seu carro em frente a igreja e depois quando retornou para buscá-lo, não
o encontrou mais.
E a segunda versão, do mecânico JHONY, ao declarar que o carro
estava estacionado em frente a oficina dele, teve que se ausentar desse seu
estabelecimento, ocasião em que seu ex-funcionário XANDI ficou lá sozinho, e
quando retornou o veículo não estava mais no local, quando resolveu ligar para o
apelante para saber sobre o paradeiro do carro.
Ademais, não se pode esquecer que XANDI ficou com o
mencionado carro do apelante guardado por quase um ano, com autorização do
Sgt LEANDRO, portanto teve tempo suficiente para se apropriar dele ou para
vendê-lo e não o fez. E mais, quando o Sgt LEANDRO precisou do veículo, o
XANDI levou o carro à oficina do JHONY para que o réu militar pudesse buscá-lo.
Portanto, não faz sentido acusar esse ex-funcionário da oficina do JHONY de furto,
sem nenhuma prova concreta de que isso aconteceu, concessa venia.
Nas razões de apelação, a defesa lembra “que a dúvida ao Réu
pertence”. Contudo, no caso dos autos, não há dúvidas quanto ao cometimento
do delito de falsidade ideológica pelo apelante, quando fez comunicação
inverídica de crime do seu carro e de sua pistola, alterando a verdade dos fatos
juridicamente relevantes.
Não é porque o inquérito na Polícia Civil foi arquivado e porque o Sgt
LEANDRO foi punido, administrativamente, com uma repreensão, por demorar
fazer a comunicação dos fatos a seu superior hierárquico, que esse militar está isento
de ser responsabilizado criminalmente perante esta Justiça Especializada, permissa
venia. Até porque, sua conduta se enquadra com perfeição nas elementares do tipo
penal previsto no art. 312 do CPM.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
28/33
Nas razões de apelação, a defesa informa que o apelante só foi ter
acesso ao Boletim de Ocorrência após ter sido chamado a responder ao inquérito, 11
(onze) dias depois, bem como que foram os argumentos de EDVALDO LANGNER,
um dos donos da Revendedora de Veículos, e MÁRCIO ROBERTO CAMILO,
comprador do carro do sargento, que vieram a convencer o Plantonista policial
TIAGO AIMI de que ocorreu a realização da venda do referido carro do graduado.
No entanto, a exemplo dos outros argumentos, esse também não
merece guarida concessa venia. O fato de não ter tido acesso de imediato ao Boletim
de Ocorrência, quando da apreensão do VW Gol no shopping da cidade de Novo
Hamburgo, e sim alguns dias depois, não macula em nada os procedimentos feitos
no Distrito Policial, nem as investigações realizadas posteriormente e, muito menos,
as imputações feitas ao acusado.
Da mesma forma, não trouxe qualquer prejuízo à defesa dele, visto
que, logo em seguida pôde ter acesso aos autos do inquérito e, mais adiante, fez o
acordo de transação penal. Isto aconteceu nessa Justiça Castrense, tanto que
participou da fase investigativa e após ter sido intimado da sentença condenatória,
na fase processual, interpôs o presente recurso, com efeito devolutivo.
Nas razões de apelação, a defesa sustenta que a ocorrência policial
registrada em Novo Hamburgo “foi produzida unilateralmente” e a prova
apresentada foi produzida sem que o Sgt LEANDRO:
“pudesse acompanhar, produzir quesitos ou fiscalizar o procedimento,
caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa e ao devido processo
legal”.
Ocorre que tais alegações defensivas não condizem com a veracidade
das provas contidas nos autos.
Primeiro, destoa da verdade que o apelante não pode acompanhar ou
fiscalizar o andamento das investigações. Tanto é que a própria defesa afirma que
ele foi chamado para se defender das acusações 11 (onze) dias depois dos fatos
durante o inquérito.
Segundo, que não existe contraditório e ampla defesa na fase
investigativa ou inquisitiva ou administrativa, conforme a própria defesa
reconhece logo no início da página 17 das razões dessa apelação em exame, ao
afirmar expressamente que “No inquérito policial não há a figura do
contraditório, vige o princípio inquisitório, o indiciado é um objeto de
investigação”. Desse modo, se a própria defesa reconhece que não existe a figura
do contraditório na fase inquisitiva, então não há que se falar em ofensa as esses
princípios processuais antes do processo.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
29/33
Terceiro, também não condiz com as provas dos autos a alegação
defensiva de que o apelante não teve o devido conhecimento do que estava
acontecendo na cidade de Novo Hamburgo, quando seu veículo foi encontrado, por
estar, na ocasião, na cidade de Bento Gonçalves. Isso porque, no mesmo dia da
apreensão do referido carro, a polícia civil de Novo Hamburgo, diante das
declarações do Sr. MÁRCIO ROBERTO CAMILLO de que tinha comprado o
veículo, manteve contato com o apelante para esclarecer os fatos, ocasião em que
esse acusado declarou ao policial TIAGO AIMI que tinha vendido esse automóvel,
embora, posteriormente, tenha passado a negar que não fez tal afirmação e que o
policial se equivocou.
O fato é que, conforme se apurou, a defesa tenta, a todo custo,
desqualificar as provas produzidas nos autos, apenas atribuindo a culpa do crime
que seu assistido está respondendo a terceiros; apenas sustentando que ele não
praticou o crime; apenas dizendo que o policial se equivocou, apenas mencionando
que XANDI armou para ele; apenas ressaltando que o MPM tenta imputar a ele um
crime que não praticou; apenas afirmando que as “peças colhidas em inquérito,
normalmente depoimento de testemunhas, do acusado ou da vitima, devem ser
corroborados em juízo” e que “a jurisprudência, a doutrina e a lei se posicionam
no sentido de admitir o valor probatório do inquérito apenas quando corrobora a
prova produzida em juízo”. Porém, o mais importante, que é apresentar provas
de tudo que foi alegado ao longo do processo, nem a defesa, nem o apelante,
conseguiram demonstrar nos autos.
Noutro giro, igualmente restou comprovado nos autos que Sgt
LEANDRO contestou o inteiro teor daquele BO, lavrado pelo policial TIAGO
AIMI. Isso pode ser verificado nas próprias declarações desse apelante durante
o processo, o qual, ora afirma que esse policial se equivocou, ora afirma que ele fez
declarações inverídicas, ora afirma que as declarações registradas naquele Boletim
de Ocorrência “foram da inteira responsabilidade do Policial Civil”. Portanto, claro
está que não houve qualquer “tentativa flagrante de inversão de valores”, como
tenta fazer crer a defesa.
Nas razões de apelação, a defesa, como se não bastasse, também
passou a atacar o próprio MPM ao sustentar que esse Órgão Ministerial omitiu-se
de comprovar em Juízo, sob o crivo do contraditório “se a Ocorrência Policial
nº 10001/2016 - Novo Hamburgo/DPPA, do dia 07/05/2016, reunia condições para
ser considerada uma declaração válida emitida pelo Réu”. Afirma ainda a defesa
que, desse modo, o Parquet Castrense interferiu “diretamente na busca da verdade,
com o intuito de fazer valer no processo a sua versão interpretativa dada a esse
fato, de forma inquisitória”.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
30/33
Mais uma vez, tais alegações estão completamente desprovidas de
amparo legal. Isso porque o MPM não se omitiu em momento algum sobre a
comprovação dos fatos delitivos imputados ao apelante, como acredita a defesa.
Além do mais, cumpre lembrar que o Ministério Público é apenas um dos
sujeitos da relação processual, porquanto, no caso sub examine, a pretensão
acusatória do representante Ministerial precisou passar pelo crivo jurisdicional do
Escabinato, que também faz parte da relação processual.
O que se observa na verdade, principalmente durante o interrogatório
do acusado, é que esse militar – demonstrando, de fato, enorme desenvoltura
jurídica e habilidade nas palavras – tentou, de todas as formas, fugir das perguntas
que lhe eram feitas.
Prova disso é que tanto o magistrado a quo, quanto o Ministério
Público Militar tiveram que interromper, por mais de uma vez, a fala do acusado,
ora apelante, justamente porque, em certos momentos do seu interrogatório, ele
estava respondendo o que não lhe era perguntado, claramente relatando fatos que
já estavam consignados nos autos, conforme ele próprio fazia questão de frisar,
sobretudo, com relação as testemunhas. Por outro lado, nas vezes em que respondia
as perguntas que lhe eram feitas, suas respostas seguiam na contramão das
provas dos autos, conforme se demonstrou linhas atrás.
Portanto, as alegações defensivas do tipo “esse Boletim de Ocorrência
que a Acusação tenta fazer parecer como sendo uma declaração do Réu" ou o
“ponto crucial é que esse inquérito não foi resolvido, seus fatos não foram
confirmados” da mesma forma não têm o condão de absolver o acusado, com
todas as venias.
Além do mais, o Órgão Ministerial não fez parecer que o apelante
declarou o que está lavrado no Boletim de Ocorrência de Novo Hamburgo, permissa
venia. Até porque, o que ali foi consignado pelo Policial TIAGO AIMI, naquele dia
em que o veículo do apelante foi apreendido, retrata o que de fato aconteceu,
inclusive reconhecido por esse militar na ocasião, embora venha negando desde
então que jamais declarou ter vendido seu carro.
Quanto à alegação de que o inquérito não foi resolvido, basta lembrar
que ele se encerrou com a transação penal aceita pelo próprio apelante.
Da mesma forma, a defesa deixa a entender em suas razões de
apelação que, devido ao encerramento desse inquérito, o ora apelante não poderá
mais ser responsabilizado pelo crime de falsidade ideológica, tendo em vista que,
segundo ela, o MPM pautou sua acusação com base em procedimentos
investigativos oriundos da Justiça Comum, o que, a toda evidência, não é
verdade, data maxima venia, por todas as razões já expostas.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
31/33
Além do mais, não se pode esquecer que as investigações decorrentes
do inquérito instaurado na Delegacia de Novo Hamburgo evoluiu para o
indiciamento do Sgt LEONARDO porque a polícia gaúcha concluiu que o graduado,
de fato, fez o BO de furto de veículo e de arma de fogo que nunca existiu.
Sendo assim, frise à exaustão, esse militar somente não foi denunciado
por falsa comunicação de crime, previsto no art. 340 do CP comum, na Justiça
Comum, porque sua conduta criminosa se enquadrou nos requisitos exigidos para se
propor o acordo de transação penal.
Da mesma forma, não há como amparar a alegação defensiva de
que a “Acusação tinha total conhecimento de que a Denúncia estava fundamentada
em uma suposição, uma hipótese de ter ocorrido a venda e não o furto do citado
veículo”, bem como que o Ministério Público Militar “retirou do inquérito
exatamente a parte da demanda que recaia sobre o Réu, valorando essas provas por
conta própria”. Isso porque, trata-se de mais alegações vazias que, por si só, não
têm condições de demonstrar aquilo que é alegado, como, aliás, tem se repetido
ao longo das razões recursais defensivas nesse caso.
Nas razões de apelação, a defesa igualmente afirma que:
“A LIDE DO INQUÉRITO QUE INVESTIGOU A SUPOSTA 'FALSA
COMUNICAÇÃO DE CRIME' PELO RÉU, NÃO FOI RESOLVIDA, CONTINUA
SEM COMPROVAÇÃO”.
No entanto, torna-se imperioso reiterar, que esse inquérito sobre a
falsa comunicação de crime foi instaurado contra o apelante, justamente porque os
policiais concluíram que ele vendeu o próprio carro, depois registrou o BO de furto
e, quando esse veículo, foi encontrado com o Sr. MARCIO ROBERTO, a polícia
telefonou para o referido militar que confirmou ter vendido esse automóvel; disse
também que não tinha sido pago e, por essa razão, resolveu registrar o furto,
distorcendo, completamente, a versão contada no primeiro BO.
Portanto, permissa venia, de novo, ao contrário do que sustenta a
defesa, o inquérito foi concluído, comprovando-se a falsa comunicação de crime do
apelante, encerrando-se com a transação penal.
Do mesmo modo, torna-se importante frisar também que não é porque
a falsa comunicação de crime deixou de ser julgada na Justiça Comum, que o ora
apelante tem que ser absolvido pelo crime de falsidade ideológica na Justiça Militar,
como tenta fazer crer a defesa, tendo em vista que, conforme se demonstrou, são
crimes totalmente diferentes, ocorridos em épocas diversas e Justiças igualmente
distintas.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
32/33
Destarte, o apelante não conseguiu comprovar nos autos aquilo que
sustentou ao longo do processo. Ademais, as provas que levaram a condenação dele
na Justiça Castrense são suficientemente robustas e aptas a conduzir sua
condenação.
O fato é que a defesa, em suas razões recursais, somente se preocupou
em atacar o policial que lavrou o Boletim de Ocorrência, o ex-funcionário XANDI
da oficina do mecânico JONATAN PAIM BEM, o inquérito que não foi concluído, o
Ministério Público que apresentou uma Denúncia inepta, “a uma votação titubiante
do Magistrado que Presidiu a Sessão de Julgamento”, bem como buscou
desqualificar as provas dos autos sem, contudo, lograr êxito, permissa venia.
Enfim, restou patente nos autos que o dolo na conduta do apelante é
inquestionável, uma vez que apresentou, conscientemente, a seus superiores,
informação, sabidamente, falsa contida em Boletim de Ocorrência Policial, prestada
por sua própria iniciativa.
Portanto, diante do que foi explanado alhures, dúvidas não há de que a
autoria restou caracterizada por meio de depoimentos testemunhais; das declarações
do próprio réu e, sobretudo, por intermédio das evidentes incoerências constatadas
nessas inquirições, bem como nas contradições existentes entre o primeiro e o
segundo Boletim de Ocorrência.
A materialidade está configurada, quando o apelante confeccionou
documento, alterando a verdade dos fatos, juridicamente relevantes, e o entregou a
seu superior imediato, tendo, inclusive, anexado a esse comunicado, Boletim de
Ocorrência, com conteúdo igualmente falso porque não retratava o que, realmente,
aconteceu. Isso restou mais evidente, ainda, após o veículo Gol preto ter sido
encontrado na posse do Sr. MÁRCIO ROBERTO CAMILLO e, principalmente,
durante o inquérito instaurado contra o sargento pela Polícia Civil da cidade de
Novo Hamburgo, ocasião em que foi possível apurar que, na verdade, não houve
furto algum nesse caso, e sim que o militar tinha vendido seu carro.
Por derradeiro, cumpre lembrar que este Tribunal tem o
posicionamento de que, somente vir aos autos para fazer alegações, sem
apresentar provas concretas e robustas do que está alegando – a exemplo da
vertente quaestio – não é suficiente para alcançar a absolvição, vide os
precedentes desta Corte.
Sendo assim, conforme se verificou no conjunto probatório anexado
aos autos, restou cabalmente demonstrado que o recurso defensivo não merece
provimento, mantendo-se in totum a sentença condenatória a quo.
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27/02/2023, 16:40
:: 40001349166 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=17e30efaed24a1...
33/33
No que tange ao pedido de diminuição do quantum da pena
aplicada ao apelante Sgt LEANDRO, por ter incorrido no crime de falsidade
ideológica, dispõe o art. 312 do CPM que:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o
serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até
três anos, se o documento é particular. (Grifo nosso.)
Conforme se verifica no dispositivo penal supra, não há como reduzir a
pena aplicada ao apelante nesse caso, tendo em vista que a reprimenda já se encontra
em seu patamar mínimo – ou seja, 1 (um) ano de reclusão – na forma estabelecida
no art. 58 do mesmo Códex, que prevê:
O mínimo da pena de reclusão é de um ano, e o máximo de trinta anos; o mínimo
da pena de detenção é de trinta dias, e o máximo de dez anos. (Grifos nossos.)
Da mesma forma, não será possível diminuir o período da suspensão
condicional da pena, justamente porque, igualmente, já foi concedido no mínimo
legal de 2 anos.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo
defensivo para manter a sentença condenatória a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349166v5 e
do código CRC d3c31951.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/2/2023, às 15:29:33
7000311-44.2021.7.00.0000
40001349166 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR